Tribunal: TJBA
Processo: 8004849-06.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004849-06.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: GERSONITA AGNELO DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA PATURY CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CONJUNTO HABITACIONAL. OBRA PÚBLICA INACABADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, §3°, DO CPC. QUESTÃO ABORDADA PELO COLEGIADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REEXAME DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8004849-06.2024.8.05.0103
, em que é embargante
GERSONITA AGNELO DE SOUSA
e em que é embargada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça